Tribunal: TJES
Processo: 5003371-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003371-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAUSTO SEGRINI
RECORRIDO: MARGARETE RANGEL RIZZO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BARULHO EXCESSIVO PROVOCADO POR APRESENTAÇÕES DE MÚSICA AO VIVO NO COMÉRCIO DO REQUERIDO. CONFIGURADO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003371-89.2023.8.08.0030

RECTE.: FAUSTO SEGRINI

RECDA.: MARGARETE RANGEL RIZZO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BARULHO EXCESSIVO PROVOCADO POR APRESENTAÇÕES DE MÚSICA AO VIVO NO COMÉRCIO DO REQUERIDO. CONFIGURADO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido FAUSTO SEGRINI interpôs recurso inominado (ID. 5648668).

Verifica-se que o Requerente/recorrida MARGARETE RANGEL RIZZO apresentou contrarrazões (ID. 5648676).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente (ID. 5648668), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5648666), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos etc. Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que o requerido FAUSTO possui comércio ao lado da residência da parte autora, em imóvel do requerido ALMIR, sendo que o referido comércio realiza eventos musicais no local, que seguem até a madrugada, com SOM PERTURBADOR da paz da parte autora, que não consegue momentos de descanso, diante dos atos dos requeridos. O requerido FAUSTO, em contestação, faz impugnação ao pedido de assistência judiciária. No mais, alega que não há prova do que foi alegado pela parte autora, uma vez que não existe laudo que comprove o volume acima do suportável. Diz, ainda, que vem realizando melhorias no local, para abafar o som dos eventos que realiza no local. Assim, alegando inexistir ato ilícito e dano moral, requer a improcedência do pedido inicial. O requerido ALMIR apresenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mais, vem dizendo que não concorda com as atitudes do requerido FAUSTO e já vem tomando providências para encerrar o contrato de locação, diante das reclamações de vizinhos em relação ao barulho realizado pela parte requerida FAUSTO. Portanto, requer a improcedência do pedido. Vejo que o pedido inicial merece acolhimento. Seguem os motivos: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A referida preliminar deve prosperar, uma vez que a parte requerida ALMIR não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, levando-se em consideração que a propriedade do imóvel é da empresa AVK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, que alugou o imóvel para o requerido FAUSTO. Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência, EXCLUO o requerido ALMIR do polo passivo da presente demanda. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: A referida impugnação não deve prosperar, uma vez que não existe condenação em custas processuais e honorários advocatícios em sede de primeiro grau de juizados especiais, exceto no caso de litigância de má-fé, que não observo na presente demanda. Desta forma, a parte requerida, caso queira, poderá ratificar o pedido, em sede de recurso, caso necessário, para que seja analisado pelo COLEGIADO RECURSAL. Portanto, REJEITO a preliminar arguida. MÉRITO: Incontroverso, nos autos, que a parte autora reside ao lado do imóvel comercial do requerido e, ainda, que o requerido promove eventos musicais no seu estabelecimento comercial. A parte autora junta, aos autos, em ID n 26908078, imagem do momento em que ocorria evento musical junto a requerida, quando podemos observar, através de um aplicativo de medidor de decibéis, que o som nunca atingiu o suportável na referida medição, mesmo estando, a parte autora, no quarto de sua casa. Mesmo que não fosse demonstrado o medidor de aplicativo, entendo que o som do vídeo basta para demonstrar a perturbação sonora causada pelo evento do requerido FAUSTO, junto a residência da parte autora. Não vejo necessidade de prova pericial, levando-se em consideração que até o sócio da empresa proprietária do imóvel, que constou do polo passivo, informa que vem recebendo diversas reclamações de vizinhos do local, informando da perturbação causada pelo requerido FAUSTO. Além disso, a parte autora junta assinatura de moradores do local, para demonstrar que o problema afeta muitas pessoas. A convivência social exige que seja evitado, entre os cidadãos, a perturbação do sossego, uma vez que todo cidadão necessita de merecido descanso para enfrentar os problemas do cotidiano, em especial o trabalho diário. Não estamos aqui impedindo o livre comércio e exercício de atividade comercial por parte do requerido, mas apenas exigindo que o mesmo exerça sua atividade de forma adequada, sem que interfira no direito ao descanso dos moradores que vivem ao lado de seu estabelecimento. Assim, caso o requerido venha se adequar ao padrão exigido, com melhorias em seu estabelecimento, que evitem que o som chegue aos seus vizinhos, certamente que poderá exercer sua atividade, de forma regular, o que não acontece neste momento. Por tudo isso, deve ser acolhido o pedido inicial, para que o requerido FAUSTO seja obrigado a parar com o barulho que vem tirando o descanso da parte autora, com aplicação de multa diária. O dano moral, no presente caso, é patente, levando-se em consideração a paz que foi retirada, da parte autora, por longo período de realização de eventos musicais pelo requerido, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, pela impossibilidade de descanso noturno. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir, o requerido FAUSTO, de praticar atos semelhantes. O REQUERIDO não é reincidente e mostra condição financeira capaz de arcar com valor razoável de dano moral, já que não demonstra interesse em solucionar o problema. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero GRAVÍSSIMO, diante da importância do descanso noturno para qualquer cidadão. A proposta de acordo da parte requerida se mostra inadequada, ainda mais quando deseja continuar com eventos musicais, em nada resolvendo o problema. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido FAUSTO, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria GERAL de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. CONDENO, ainda, o requerido, a cessar os eventos musicais no endereço objeto da presente demanda, a partir desta data e até que seja aprovado, pelos órgãos responsáveis, projeto de tratamento acústico no local, liberando a realização de eventos musicais no local, com demonstração clara de abafamento do som dos eventos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), por dia de evento realizado no local, sem o cumprimento do que aqui foi determinado. EXCLUO O REQUERIDO ALMIR quanto ao polo passivo da presente demanda. Sem custas e honorários advocatícios. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Transitada em julgado, mantida a sentença, intime-se, a requerida, para pagamento voluntário, em quinze dias, sob pena de multa de 10% do artigo 523 do CPC. Nada sendo quitado, remeta-se à contadoria para cálculo do débito, com multa de 10%, vindo concluso para penhora on-line. Havendo quitação, expeça-se alvará e intime-se para dizer da quitação, em cinco dias, sob pena de arquivamento. HAVENDO RECURSO, CERTIFIQUE-SE A TEMPESTIVIDADE E INTIME-SE PARA CONTRARRAZÕES. DECORRIDO O PRAZO, COM OU SEM CONTRARRAZÕES, REMETA-SE AO COLEGIADO RECURSAL.” Nada mais havendo, dou por encerrado o presente termo que vai devidamente assinado.”

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, sob argumento de que a Autora reside ao lado do comércio do requerido/recorrente, funcionando como casa de show e realiza tais eventos com o volume sonoro alto, trazendo perturbação e transtornos a vizinhança.

Em suma, o magistrado de piso acolheu aos pedidos da exordial e determinou ao requerido a obrigação de parar com barulho, a interrupção dos eventos até que seja regulamentado e aprovado pelos órgãos responsáveis e reconheceu indenização a título de dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) em face da Autora.

O Recorrente/requerido FAUSTO SEGRINI em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que nos autos não há elementos que comprovem o fato danoso sofrido pela Autora e, se há possibilidade em se manter o entendimento para reconhecer o dano moral, que se diminua o quantum indenizatório em conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando a capacidade econômica e financeira do recorrente/requerido.

É de conhecimento geral que a vida em comunidade demanda dos residentes respeito ao direito de vizinhança de forma mútua, evitando produzir certos incômodos e ruídos e em determinados horários para não interferir no descanso e sossego dos indivíduos. Diante de barulho excessivo, em que é violado o direito de vizinhança, é facultado a parte prejudicada procurar órgãos responsáveis, realizar denúncias anônimas e/ou buscar autoridade policial. Nessa toada, o art. 1.277 do Código Cível, enuncia que a parte prejudicada possui o direito em fazer cessar interferências que sejam prejudiciais ao sossego, leia-se:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio
tem o direito de fazer cessar
as interferências prejudiciais à segurança,
ao sossego
e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Destaca-se ao Relatório Técnico nº23/2023 (ID. 5648654) emitido pela SEMAM (Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais), foram fiscalizar o local devido as denúncias registrada no SISLAM, e, ainda informou que “na saúde humana, a exposição ao ruido pode ocasionar fadiga mental, estresse, dores de cabeça, perda momentânea ou permanente da audição, ou até mesmo inferir no sistema nervoso e podendo acarretar problemas em outros órgãos” e “estabelecimentos com potencial poluidor, que promovem atividades ruidosas e com barulhos excessivos, em ambientes que não possuem dispositivos de controles de impactos ambientais ideias, tal como tratamento acústico, podem causar transtornos aos moradores próximos, perturbação à tranquilidade e ao bem-estar de toda uma vizinhança”. E, registrou que o requerido deveria, junto ao órgão, emitir licença ambiental para executar as atividades de seu comércio (casa de show).

Diante disso, constata-se que o barulho praticado através das apresentações musicais, sem sombra de dúvida, é excessivo, perturbando o sossego e o descanso de toda uma vizinhança e não restou demonstrado, pelo requerido/recorrente, atos efetivos para evitar prejudicar o descanso de seus vizinhos ou ate mesmo alterar os horários das apresentações musicais, tendo em vista que começava as 14hrs e terminava as 02hrs da madrugada de quinta a domingo, conforme narra a exordial, e, ainda, concluir instalações de isolamento acústico, o que observa-se é que, mesmo diante de reclamações e denúncias, continuou com as apresentações musicais.

Importa frisar que o barulho excessivo perpetuado pelo requerido, impedia a autora ao descanso noturno, acarretando perturbação ao sossego, bem como podendo trazer problemas de saúde devido a privação de sono, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor,
restando configurado o dano moral.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte,

no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de minorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)